Tribunal: STF
Processo: ARE 711925
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    3. A verificação de violação ao princípio da legalidade, quando a sua aferição pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI n. 629.342-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.05.2010, e RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de Segurança. Concurso Público para assistente social. Candidata classificada além do número de vagas inicialmente oferecidas. Desistência de candidata aprovada. Abertura de vacância entre as vagas oferecidas. Direito subjetivo à nomeação da impetrante classificada imediatamente após o número de vagas oferecidas. Necessidade de preenchimento das vagas demonstradas pela Administração. Perda da discricionariedade do ato de nomeação. Concessão da segurança.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.